Tribunal: STF
Processo: ARE 1308166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CARGO EFETIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS MENSAIS DEVIDAS. REMUNERAÇÃO MENOR QUE O MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 09 DO TJ/SE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DA DISTÂNCIA PERCORRIDA ENTRE A CASA E O LOCAL DE TRABALHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV, e 37, “caput”, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) em relação à questão preliminar arguida pelo ente público recorrido, qual seja, nulidade da sentença de piso em face de sua iliquidez, deve ser rechaçada, uma vez que tal decisum estabeleceu parâmetros objetivos para fins de aferição do valor devido, ao dispor que as diferenças salariais devidas terão como base o salário-mínimo vigente em cada ano cobrado, de forma que o valor devido pelo ente público pode ser obtido através de meros cálculos aritméticos, denotando a liquidez do comando sentencial.
    4. É que o direito constitucional à remuneração não inferior ao salário-mínimo é aplicável aos servidores públicos em razão do art. 39, § 3º, da CF. Ademais, o enunciado da Súmula Vinculante nº 16 que dispõe: “os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.
    5. In casu, examinando as fichas financeiras avistáveis às fls. 13 e 14 do processo de origem, afere-se que a parte autora/recorrida recebeu remuneração inferior ao salário-mínimo legal vigente nos meses de janeiro a abril de 2017.
    (...)
    6. No que se refere à lesão extrapatrimonial sofrida pela parte recorrida/reclamante, considerando que o ente público reclamado realizou o pagamento da remuneração devida à parte autora/reclamante em montante inferior ao salário-mínimo vigente, afere-se que restou configurado dano moral in re ipsa, o qual não depende de maiores digressões para fins de sua configuração. Tal entendimento, aliás, encontra respaldo no enunciado da Súmula nº 09 do TJ/SE, in verbis: “O pagamento de remuneração inferior ao mínimo constitucional, afronta a dignidade humana, configurando dano moral “in re ipsa”, o que impõe sua reparação.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640671 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 433), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente